Tribunal: TJSP
Processo: 1521807-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521807-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TELMO
DAVID PASCOAL e SHIRLEY APARECIDA CRUZ ZIMMER, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para redução da pena unicamente do corréu Telmo que passa a
ser de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 24 dias-multa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521807-36.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 39.832
AP. CRIMINAL No: 1521807-36.2019.8.26.0228 São Paulo
APTES.: TELMO DAVID PASCOAL E OUTRA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ROUBO MAJORADO:
Desclassificação receptação: Descabimento
Redução da pena: Viabilidade para um dos réus.
Mitigação do regime prisional: Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido.
Por terem incorrido no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I,
por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal sobreviera a
condenação de TELMO DAVID PASCOAL às penas de 11 (onze) anos e
08 (oito) meses de reclusão, mais 27 (vinte e sete) dias-multa, bem assim de
SHIRLEY APARECIDA CRUZ ZIMMER às penas de 10 (dez) anos de
reclusão, mais 24 dias-multa, fixado para ambos o regime inicial fechado (fls.
146/152).
Irresignados, apelam com vistas à desclassificação
da conduta para o crime de receptação. Pleitos subsidiários destinados à
redução da pena, afastamento da majorante relativa o emprego de arma e
atenuação do regime prisional, inclusive com a detração (fls. 166/173).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 196/205), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
(fls. 218/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521807-36.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Objetiva-se com o apelo defensivo a modificação da
capitulação jurídica dos fatos para a figura da receptação, ao argumento de
que não estaria identificada a contento a autoria relativamente aos apelantes
quanto ao roubo.
Improcede, todavia, a pretensão, pois a despeito da
confirmação dos réus da ciência da origem ilícita do veículo subtraído,
convergem à vinculação deles ao evento criminoso delineado na denúncia
notadamente o exíguo intervalo entre o cometimento do delito e a localização
dos réus dentro do veículo (praticamente uma hora fls. 02), bem assim as
figuras envolvidas uma mulher e outros cinco indivíduos, consoante bem
esclarecido pela vítima João Rufino.
Assim, ainda que o ofendido não tenha ratificado
em Juízo o reconhecimento da fase policial, os demais elementos supra
destacados autorizam estabelecer a segura conexão entre os fatos e os
recorrentes, afigurando-se acertada a condenação pelo roubo, restando assim
rechaçado o pleito desclassificatório.
No que concerne ao emprego de arma de fogo, de
rigor a manutenção de tal majorante, porquanto robustamente comprovada a
partir das declarações da vítima João Rufino.
Ademais, prescindível a apreensão e perícia da
arma, frente ao entendimento jurisprudencial predominante nesta Câmara no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521807-36.2019.8.26.0228 -Voto no
4
sentido de que mesmo nos casos em que a arma de fogo não tenha sido
apreendida, tal não constitui empecilho ao seu reconhecimento quando
evidenciada pela prova oral produzida, como in casu.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte foi firmada no sentido de que a
apreensão da arma utilizada no delito de roubo é prescindível
para a caracterização da qualificadora contida no art. 157 do
CP, caso o uso da mesma tenha sido comprovado através de
outros meios probatórios” RT 822/557.
Entretanto, certo é que a dosimetria da pena
recomenda ajuste relativamente ao corréu Telmo, porquanto não comprovada
a recidiva a partir da folha de antecedentes encartada aos autos (fls. 82/84),
devendo pois ser extirpado o respectivo acréscimo.
No mais, justos e adequados se revelaram os
aumentos que orientaram o cálculo dosimétrico, consoante a fundamentação
bem exposta pelo juízo a quo.
Assim, redimensionada exclusivamente a pena do
corréu Telmo e mantidos os demais acréscimos muito bem aplicados, a nova
reprimenda passa a ser de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 24
dias-multa [pena-base fixada 1⁄4 acima do piso mínimo+ 2/3 majorantes + 1/5 cúmulo
formal de delitos].
Por fim, descabida a mitigação do regime prisional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521807-36.2019.8.26.0228 -Voto no
5
uma, porque a detração é tarefa a ser desempenhada junto ao Juízo das
Execuções Criminais, frente à necessidade de cálculos que considerem entre
outras coisas também eventual trabalho desempenhado pelo réu enquanto
preso cautelarmente; a duas, em função da gravidade de que se reveste a
conduta (acarreta intranquilidade e insegurança para a sociedade),
justificando maior rigor e censurabilidade, como forma de desestimular que
seus autores cometam novas infrações, segundo reiteradamente afirmado em
julgados anteriores da mesma espécie.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao apelo para
redução da pena unicamente do corréu Telmo que passa a ser de 10 (dez)
anos de reclusão, no regime fechado, e 24 dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator